Tribunal: STF
Processo: ARE 1173187
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AGRAVO LEGAL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC DE 1973. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. o julgamento monocrático se. deu segundo as atribuições conferidas ao Relator pelo artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973, em sua redação primitiva.
    2. Tratando-se de agravo legal interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 e observando-se o princípio "tempus regit actum", os requisitos de admissibilidade recursal são aqueles nele estabelecidos (Enunciado n° 02 do Superior Tribunal de Justiça) .
    3. Por ocasião do julgamento do· recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no §3° do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015.
    4. A contribuição previdenciária prevista no artigo 22, I, da Lei n° 8.212/91 incidem sobre as verbas de natureza remuneratória pagas pelo empregador, sendo exigível em relação à título de horas extras.
    5. Agravo legal desprovido. 
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 7º, incisos XVI, XVIII e XIX, e 195, inciso I, da Constituição Federal. Sustenta não incidir contribuição previdenciária sobre as parcelas referentes a horas extras, alegando a natureza indenizatória da verba. 
    2. O Supremo, no denominado Plenário Virtual, no exame recurso extraordinário com agravo nº 1.260.750/RJ, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, não reconheceu a repercussão maior do tema relativo à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator